Tribunal: TJES
Processo: 5009516-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Suplementar; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009516-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: MARTA CRISTINA ALVES DA FONSECA TOGNERI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por SAMP Espírito Santo Assistência Médica Ltda. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão concessiva de tutela de urgência destinada a assegurar à agravada a realização de procedimentos médicos. A embargante sustenta omissão e contradição no julgado, ao argumento de que a ação originária já havia sido sentenciada com trânsito em julgado antes do julgamento do agravo, circunstância que acarretaria a perda superveniente do objeto recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de sentença definitiva, já transitada em julgado, implica perda do interesse recursal no agravo de instrumento anteriormente interposto contra decisão de tutela de urgência, bem como se tal circunstância autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença definitiva proferida no processo originário confirmou a obrigação de fazer e resolveu o mérito da demanda, tendo transitado em julgado antes do julgamento do agravo de instrumento.

A superveniência de sentença definitiva substitui a decisão interlocutória impugnada no agravo de instrumento, esvaziando o interesse recursal e acarretando a perda superveniente do objeto do recurso.

O acórdão embargado incorre em omissão ao apreciar o mérito de recurso que já não possuía utilidade prática em razão do encerramento definitivo do processo originário.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A jurisprudência admite a atribuição excepcional de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando o saneamento do vício identificado impõe, como consequência necessária, a modificação do resultado do julgamento.

O reconhecimento da perda superveniente do objeto impõe a reforma do acórdão embargado para declarar prejudicado o agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes. Agravo de instrumento julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

A superveniência de sentença definitiva transitada em julgado no processo originário acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão de tutela de urgência.

O julgamento de recurso destituído de interesse recursal configura omissão sanável por embargos de declaração.

Os embargos de declaração admitem efeitos infringentes quando o saneamento da omissão implica necessária modificação do resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AGT nº 00265024120198080024, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 03.08.2021, publ. 13.08.2021; TJMG, EDcl nº 11090702420258130000, Rel. Des. Marcelo Paulo Salgado (JD Convocado), 5ª Câmara Cível, j. 02.10.2025, publ. 06.10.2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2726015/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 05.05.2025, publ. 09.05.2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 960.464/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 27.04.2017, publ. 09.05.2017; STJ, EDcl no REsp nº 1.253.998/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.05.2014, publ. 20.06.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009516-23.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

EMBARGADA: MARTA CRISTINA ALVES DA FONSECA TOGNERI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de
embargos de declaração
opostos por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
em face do acórdão (ID 18534644) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto, mantendo a decisão que deferiu tutela de urgência para garantir à embargada a realização dos procedimentos necessários, relacionados no documento de ID 46630529.

Em suas razões (ID 18995107), a embargante sustenta a existência de vício de omissão e contradição no julgado colegiado. Argumenta que o Tribunal silenciou sobre a perda superveniente do objeto do recurso, uma vez que a demanda principal já teria sido sentenciada, com trânsito em julgado e satisfação integral da obrigação antes do julgamento do agravo. Alega, assim, a ausência de utilidade prática e de interesse recursal, requerendo o provimento dos embargos para que seja declarada a extinção do recurso.

Devidamente intimada (ID 19205599), a embargada
MARTA CRISTINA ALVES DA FONSECA TOGNERI
apresentou contrarrazões sustentando a inexistência de vícios no acórdão.

Pois bem.

Sem delongas, entendo que assiste razão à embargante.

Isso porque, ao tempo do julgamento do mérito do agravo de instrumento, a prestação jurisdicional de primeiro grau já havia se exaurido.

A sentença definitiva (ID 64640203), que confirmou a obrigação de fazer e resolveu o mérito da causa, foi disponibilizada em 11/03/2025. E, para além disso, consta nos autos certidão expedida atestando que a referida sentença transitou em julgado em 05/04/2025.

Nestes termos, resta evidente que, quando este Colegiado procedeu ao julgamento do agravo (em março de 2026), a decisão interlocutória que versava sobre a tutela de urgência já havia sido substituída por sentença definitiva, o que implica no reconhecimento da perda do interesse recursal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
PREJUDICIALIDADE EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM.
[...] I. Evidenciada a superveniente prolação de Sentença no processo originário, resulta caracterizada a perda superveniente do interesse recursal no tocante ao Recurso de Agravo de Instrumento. [...] IV. Recurso conhecido e improvido. (TJES - AGT: 00265024120198080024, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 03/08/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021).

Nesse cenário, o acórdão embargado incorreu em omissão ao julgar o mérito de um recurso que já se encontrava esvaziado em razão do encerramento definitivo do processo originário.

Neste cenário, revela-se a omissão do colegiado ao julgar um recurso que já carecia de interesse processual pela perda superveniente de objeto:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PERDA DO OBJETO RECURSAL . EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que dera parcial provimento a agravo de instrumento, sustentando a perda do objeto recursal em razão do pagamento integral do débito e da consequente extinção da execução . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de sentença de extinção da execução acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento. III . RAZÕES DE DECIDIR 3.
O art. 1.022 do CPC disciplina que os embargos de declaração se prestam a suprir omissão, eliminar contradição, aclarar obscuridade ou corrigir erro material . 4. No caso, sobrevém sentença em primeiro grau que extingue a execução, o que implica perda superveniente do objeto do agravo de instrumento anteriormente julgado. 5. O reconhecimento da perda do objeto impõe a reforma do acórdão embargado para declarar prejudicado o agravo .
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração acolhidos. (TJ-MG - Embargos de Declaração: 11090702420258130000, Relator.: Des .(a) Marcelo Paulo Salgado (JD Convocado), Data de Julgamento: 02/10/2025, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2025)

E, embora a função típica dos embargos de declaração seja meramente integrativa, admite-se o efeito infringente quando a correção de uma omissão, contradição ou erro material importar na mudança do dispositivo:

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PERDA DO OBJETO . FATO SUPERVENIENTE. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS
.

I - Doutrina e jurisprudência admitem a modificação do julgado por meio dos Embargos de Declaração, não obstante eles produzam, em regra, tão somente, efeito integrativo. Essa possibilidade de atribuição de efeitos infringentes sobrevém como resultado da presença de um ou mais vícios que ensejam sua oposição e, por conseguinte, provoquem alteração substancial do pronunciamento, como ocorre no presente caso.
II - A extinção do feito executivo, em razão da prescrição intercorrente, implica o reconhecimento da perda de objeto do recurso especial interposto nos autos dos embargos à execução fiscal n. 0172481-61 .0700.8.26.0090
.III - Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a perda superveniente de objeto do presente feito
.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2726015 SP 2024/0313285-0, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 05/05/2025, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/05/2025)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO

CPC /15
. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS NO AGRAVO INTERNO. ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. EQUIVOCADA APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR N. 182 /STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I - O acórdão recorrido apresenta-se omisso, porquanto não analisados os argumentos apresentados em sede de Agravo Interno, os quais, se acolhidos, poderiam levar o julgamento a um resultado diverso do proclamado.
I - Verbete sumular n. 182 desta Corte equivocadamente aplicado, porquanto nas razões do Agravo em Recurso Especial restou atacada, especificamente, a incidência da Súmula n. 7/STJ e, ainda, porque esclarecido que o Recurso Especial não foi interposto por violação aos arts.

128
e

303
do

Código de Processo Civil de 1973
, em relação aos quais a decisão de inadmissão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região aplicou a Súmula n. 211/STJ.
II - Doutrina e jurisprudência admitem a modificação do julgado por meio dos Embargos de Declaração, não obstante eles produzam, em regra, tão somente, efeito integrativo. Essa possibilidade de atribuição de efeitos infringentes sobrevém como resultado da presença de um ou mais vícios que ensejam sua oposição e, por conseguinte, provoquem alteração substancial do pronunciamento, como ocorre no presente caso.
III - Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e tornar sem efeito a decisão monocrática, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à conclusão, para oportuno julgamento do Agravo em Recurso Especial. (EDcl no AgInt no AREsp 960.464/SP, minha relatoria, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017 , DJe 09/05/2017).

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. SERVIDOR DA JUSTIÇA FEDERAL. POSSE EM OUTRO CARGO PÚBLICO. PROCURADOR FEDERAL. TRANSPOSIÇÃO DA VPNI. POSSIBILIDADE LIMITADA ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA MP

305
/06, CONVERTIDA NA LEI

11.358
/2006, QUE INSTITUIU O SISTEMA DE SUBSÍDIO PARA A REFERIDA CARREIRA.
1. A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária. (...)
9. Embargos de Declaração acolhidos, com efeito modificativo, para dar provimento ao Recurso Especial. (
EDcl no REsp n. 1.253.998/RS
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2014 , DJe 20/06/2014 ).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com a atribuição de
efeitos infringentes
, para sanar a omissão apontada e, em consequência,
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo de Instrumento nº 5009516-23.2024.8.08.0000, em razão da perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento aos embargos de de declaração
.